Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-02.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MELO TOLEDO - CPF: 033.530.321-85 (RECORRENTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1003150-02.2022.8.11.0007

Data do Julgamento:

14.02.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Embargante:

VINICIUS MELO TOLEDO

Embargada:

OI S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos e indenização por danos morais, alegando a existência de cobranças de débitos indevidos, após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia.

2.
No caso, a consumidora, ora Recorrente, não juntou provas de que cumpriu com suas obrigações contratuais até a data do pedido de cancelamento dos serviços. Aliás, imperioso ressaltar que sequer foi informada a data em que houve a formalização desse pedido de cancelamento se limitando o autor a informar que “
Diante do ocorrido, lá pelo mês de maio de 2019 o Requerente entrou em contato com a ANATEL (PROTOCOLO 20461792019), bem como, com a própria empresa Reclamada (PROTOCOLO 2019589190540), e procedeu o cancelamento da contratação ante a indisponibilidade de prestação dos serviços de internet OI VELOX na localidade em que residia.”
.

3.
Não obstante, a empresa de telefonia comprova que os serviços ficaram ativos até 01.09.2019 quando foram cancelados por inadimplência da Autora em relação as faturas de consumo que totalizaram o valor de R$ 751,41 (setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).

4.
Em razão da distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) era da Recorrida a obrigação de comprovar nos autos o pagamento de todos os débitos anteriores ao pedido de cancelamento, prova que estava ao seu alcance. Registre-se que embora o CDC preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante distribuição da carga probatória.

5.
Nota-se que, tal situação poderia ter sido facialmente demonstrada pelo Recorrente com a comprovação do adimplemento das faturas emitidas pela empresa de telefonia até o momento da solicitação de cancelamento do serviço. Entretanto, assim não o fez.

6.
Destarte, não tendo o Recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, legítima é a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, agindo a empresa Recorrente no exercício regular do direito.

7.
Assim sendo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Recorrida, não há se falar em desconstituição de dívida e em ocorrência de dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano.

8.
Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no julgado, uma vez que os números de protocolos dos pedidos administrativos relatados na inicial não foram levados em consideração no acordão o que caracteriza omissão do julgador. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e manter a sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023